Tribunal: TJMT
Processo: 1016787-07.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016787-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (EMBARGANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (EMBARGANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (EMBARGANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (EMBARGANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (EMBARGANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (EMBARGANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (EMBARGANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (EMBARGANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (EMBARGANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (EMBARGANTE), VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.154.082/0001-01 (EMBARGADO), CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - CPF: 828.138.841-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – NULIDADE DA DECISÃO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RAZÕES DECISÓRIAS QUE ENFRENTOU TODOS OS PONTOS COM APTIDÃO DE INFLUENCIAR NO DESFECHO DECISÓRIO – CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA LIDE INCIDENTAL – IMPERTINÊNCIA DA PRODUÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA – CRÉDITO ORIGINADO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – DOCUMENTO REPRESENTATIVO DE OBRIGAÇÃO CERTA E LÍQUIDA – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA E SEM APOIO EM MEMÓRIA DE CÁLCULO AO VALOR DO CRÉDITO APURADO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL – PRETENSA REDISCUSSÃO QUANTO À APLICABILIDADE DOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO PLANO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO CRÉDITO OBJETO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – QUESTÃO QUE JÁ FOI OBJETO DE ANTERIOR PRONUNCIAMENTO JUDICIAL NO FEITO – OFENSA À COISA JULGADA FORMAL – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PRETENSÃO RESISTIDA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, e, sim, que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresentando-se de modo congruente e compreensível, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório. 2. O imediato julgamento da lide é cabível e oportuno quando o julgador averiguar que o conjunto probatório já disponível no feito é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), autorizando a dispensa da dilação probatória, sobretudo quando a prova pretendida pela parte não tiver aptidão de influenciar na resolução do mérito. 3. A Impugnação à Relação de Credores possui natureza de ação incidental, sendo o instrumento processual devotado à correção de inconsistências presentes na lista constante do edital do §2º do art. 7º da Lei nº 11.101/05, e cuja decisão/solução demanda que seja definido, para “cada crédito, o valor e a classificação” (Lei nº 11.101/05, art. 15, II), ou seja, cuida-se de ação de natureza eminentemente declaratória, em que a decisão de mérito encerra pronunciamento jurisdicional envolvendo a validade e eficácia do título executivo ou do negócio jurídico subjacente à obrigação afirmada pelo credor ou contestada pelo devedor e/ou aspectos relacionados ao “direito de pagamento”, incluindo, aqui, o valor e a classificação do crédito dentro do processo recuperacional. 4. O contrato de locação é documento representativo de obrigação líquida, certa e exigível, cuja apresentação, no âmbito do processo recuperacional, por si só, atende à exigência do art. 9º, III, da LRJ, uma vez que, em princípio, a simples presença do título faz surgir em favor do credor presunção de que existe o crédito ali representado. 5. Não se admite a rediscussão de matérias não arguida no momento processual oportuno e/ou que já foi objeto de decisão judicial anterior nos autos, afina, opera-se a preclusão sobre todas as questões já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica e em função dos efeitos da coisa julgada formal, sendo inadmissível a reedição da matéria pela parte (CPC, art. 507), bem como nova decisão a respeito da questão (CPC, art. 505). 6. Nos termos da jurisprudência do STJ, “
é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto
Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras (Grupo Colombo)

contra a decisão do relator vinculada ao Id. nº 199799653, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1016787-07.2023.8.11.0000, interposto pelas Agravantes, nos autos do incidente de Impugnação à Relação de Credores nº 1010989-73.2022.8.11.0041, apresentado pelas recuperandas/agravantes em face de VALPARAÍZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., e distribuído por dependência aos autos da Recuperação Judicial nº 1004477-45.2020.811.0041, rejeitou a impugnação ofertada pelas recuperandas/agravantes, a fim de confirmar “a manutenção do crédito de Valparaízo Empreendimentos e Participações S.A. no quadro de credores pelo valor de R$ 396.134,56 (trezentos e noventa e seis mil, cento e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), na classe quirografária”, e, em observância ao princípio da causalidade e da sucumbência, “considerando o tempo despendido, o grau de zelo do profissional e o local da prestação (CPC – art. 85, §§ 2º e 8º)”, condenou as recuperandas ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixou, “por apreciação equitativa, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)” (cf. Id. nº 115119328 dos autos de origem).

As recuperandas/agravantes insistem na tese de ausência de fundamentação da decisão proferida em primeiro grau, pois
“não enfrentou

(os) argumentos, apenas afastando genericamente a necessidade de atualização do crédito sub judice nos termos do PRExtra e sequer apresentando qualquer fundamento que explicasse a razão pela qual não restaria instaurada a fase probatória no Incidente de origem”
(Id. n. 214089683 - Pág. 8).

Alegam sobre a imprescindibilidade da realização da prova pericial, ante a natureza técnica e complexa da lide, em que o indeferimento do pleito seria atentatório ao art. 464 do CPC.

Afirmam que o crédito é vultoso, envolve matéria técnica especializada de elevada complexidade, sendo necessário a realização de prova pericial contábil

Explicam que o Grupo Colombo ajuizou Pedido de Homologação do Plano de Recuperação Extrajudicial (autuado sob o nº 1058981- 40.2016.8.26.0100 e em trâmite perante a 2ª Vara de Recuperações Judiciais e Falências do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP), supramencionado MM. Juízo, no dia 03.03.2017, homologou tal Plano, fato este que acarretou a novação de todos os créditos (art. 59, da Lei nº 11.101/05) até então existentes e submetidos às novas formas e condições de pagamento ofertadas, a teor, inclusive, do quanto previsto nas cláusulas 2.6 e 2.7, ambas do PRExtra.

Firmam que com a novação, operou-se a extinção das obrigações anteriores e os títulos que as lastreavam que, automaticamente, foram substituídos pelo novo título consistente no PRExtra homologado.

Pedem, pois, o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento do agravo interno, para que seja reconhecida a necessidade de observar os critérios de atualização do crédito previstos no PRExtra, ante a novação dos créditos quirografários cujos titulares optaram pela Opção ‘A’ do referido Plano, de modo a minorar o crédito da agravada no Quadro Geral de Credores

para a quantia R$280.250,46 (duzentos e oitenta mil, duzentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos).

Pugnam, ainda, para que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 216516658, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

A Procuradoria Geral de Justiça manifesta pelo desprovimento do recurso (Id. 230755163).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles expostos no recurso de Agravo de Instrumento, e, naturalmente, já considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão agravada, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos seus fundamentos para manter o desfecho decisório, com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

Embora concisa, a decisão agravada deu resposta suficiente a fundamentar a rejeição da pretensão das recuperandas/agravantes de que o crédito da credora/agravada fosse calculado conforme os termos e condições ajustadas no Plano de Recuperação Extrajudicial (Proc. nº 1058981-40.2016.8.26.0100), eis que, considerando que a matéria já foi amiúde analisada e plenamente decidida no processo principal, isto é, nos autos da Recuperação Judicial (Proc. nº 1004477-45.2020.811.0041), assentou a óbvia conclusão de que não deve ser novamente conhecida a mesma questão dentro do processo recuperacional - cuja impugnação constitui mero incidente processado em apartado -, afinal, operou-se a preclusão a respeito da matéria, o que não só constitui óbice à pretensão das recuperandas de ressuscitar e rediscutir a questão no processo (CPC, art. 507), mas também, por força dos efeitos da coisa julgada formal, impede que o mesmo tema seja objeto de nova decisão por parte do julgador no mesmo processo (CPC, art. 505). Observo, a propósito, que o fato de ainda não ter transitado em julgado a decisão de 1º Grau que “afast[ou] a novação prevista no Plano de Recuperação Extrajudicial do Grupo Colombo em razão do seu descumprimento, e, por conseguinte, a previsão de deságio nele contida” (cf. Id. nº 104762445 dos autos do processo principal), em nada altera essa conclusão decisória, na medida em que a preclusão também decorre do princípio da unirrecorribilidade; além do mais, vale o registro de que o agravo de instrumento interposto pelo Gruo Colombo contra a citada decisão não foi conhecido e que já foi negado provimento ao subsequente agravo interno interposto naqueles autos, estando pendente de julgamento apenas os embargos de declaração que vieram na sequência (RAI/AgInt nº 1002597-39.2023.8.11.0000). Para encerrar esse capítulo, relembro que até mesmo matérias de ordem pública estão sujeitas aos efeitos da preclusão, operando-se a preclusão consumativa e pro judicato sobre todas as questões meritórias já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica e aos efeitos emanados da coisa julgada formal, até porque inviável admitir e conhecer de alegações sucessivas relativas à mesma matéria ao alvedrio das partes até o fim do processo. Sobre o cerceamento de defesa, além da tese de novação da dívida em função do PRExtra, na exposição postulatória, as recuperadas alegaram que “o valor do crédito detido pelo credor está eivado de abusividades, com lastro em planilha unilateral e que não observa os critérios mínimos de transparência e discriminação”, queixando-se de que, “da simples leitura das disposições de pagamento inseridas no Contrato de Locação, é impossível aferir, com segurança e de modo extreme de dúvida, o que fora efetivamente cobrado pelo shopping em face do Grupo Colombo”, e de que as cláusulas contratuais “são absolutamente genéricas, dispondo, em resumo, ser de obrigação do lojista o pagamento das despesas entendidas como devidas pelo shopping e que serão, simplesmente, cobradas pela administração do empreendimento, via de regra, sem qualquer comprovação que dê lastro a tais cobranças”, sendo que, “ao longo da execução da relação contratual – e até a presente data, porquanto não prestadas quaisquer contas da gestão do empreendimento – não se tem a menor fagulha de certeza de que as quantias cobradas a título de encargos comuns, específicos e fundo de promoção, foram cobradas (...) em estrita observância ao contrato de locação e a um CRD que, independentemente do fixado entre as partes, reflita, de modo proporcional e equânime, o rateio dos encargos entre os lojistas”. Sustentam, nesse sentido, que tais “condições se revelam não só abusivas, mas também, para além do abuso, causadoras de manifesto e indiscutível desequilíbrio contratual”, e que “os valores cobrados (...) no curso da relação estabelecida entre as partes são controvertidos, pouco compreensíveis e, no geral, indicam potencialmente exorbitar os limites do contrato”(...) A Impugnação à Relação de Credores detém natureza de ação incidental, sendo o instrumento processual devotado à correção de inconsistências presentes na lista constante do edital do §2º do art. 7º da Lei nº 11.101/05, e cuja decisão/solução demanda que seja definido, para “cada crédito, o valor e a classificação” (Lei nº 11.101/05, art. 15, II), ou seja, cuida-se de ação de natureza eminentemente declaratória, em que a decisão de mérito encerra pronunciamento jurisdicional envolvendo a validade e eficácia do título executivo ou do negócio jurídico subjacente à obrigação afirmada pelo credor ou contestada pelo devedor e/ou aspectos relacionados ao “direito de pagamento”, incluindo, aqui, o valor e a classificação do crédito dentro do processo recuperacional. Essa delimitação conceitual é de fundamental importância na medida em que, ainda que possua natureza de ação de conhecimento, o âmbito de cognição cabível nesta via é, essencialmente, específico e limitado, inadmitindo, por exemplo, discussão ou provimento judicial de caráter constitutivo de direito, não só porque incompatível com a celeridade da via, mas por expressa disposição da lei de regência que prescreve que apenas créditos existentes na data do pedido serão incluídos no concurso de créditos (Lei nº 11.101/05, art. 49), excluindo os créditos incertos e/ou ilíquidos, dizendo, assim, por via transversa, que o processo recuperacional e os seus incidentes não são a via adequada para o acertamento de relações obrigacionais ainda não resolvidas ou devidamente documentadas. É evidente, portanto, que o incidente Impugnação à Relação de Credores não é via adequação para que o Grupo Colombo exija a prestação de contas das obrigações e débitos derivados dos longos anos de relação contratual de locação mantido com o Shopping/credor, tampouco à pretensão revisional de disposições ou forma de execução dos contratos, cabendo ao Grupo, se desejar, valer-se da via ordinária para tentar obter “os esclarecimentos (...) com relação ao período mediado entre janeiro de 2010 e janeiro de 2020 -, e deverão indicar, segundo as diretrizes e elementos reclamados mais adiante, todos os valores que foram arrecadados, despendidos e cobrados sob cada uma das específicas rubricas indicadas no Contrato de Locação”. O contrato de locação juntado aos autos é documento representativo de obrigação líquida, certa e exigível, do qual, necessariamente, emerge o direito a prestação a que corresponde, no lado oposto da relação jurídica, o dever de prestar, e cuja apresentação, no âmbito da RJ, por si só, atende à exigência do art. 9º, III, da Lei nº 11.101/05, uma vez que, em princípio, a simples presença do título executiva faz surgir em favor do credor presunção de que existe e é exigível o crédito ali representado, sendo certo, ipso facto, que cabe às recuperandas o ônus de desconstituir tal circunstância fática, o que, com efeito, sob outro enfoque, também já prejudica a tática por elas adotadas nestes autos de discordar genericamente dos valores utilizados na composição do crédito e tentar transferir ao credor o ônus probatório a respeito da formação da dívida. Logo, como o exame quanto à necessidade e viabilidade da produção probatória está visceralmente ligado ao âmago da matéria de mérito, afinal, os atos processuais são sempre praticados com o fito de alcançar a solução justa da lide, tornando-se dispensáveis todos aqueles que nada acrescentarem para esse desiderato, e que, nos termos do art. 355 do CPC, o imediato julgamento da lide cabível e necessário sempre que o conjunto probatório já disponível nos autos é suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional, uma vez constatada a preclusão de parte da matéria suscitada na exposição postulatória e que a outra parte da impugnação sequer merece ser conhecida à falta de interesse processual pela inadequação da via eleita, não se pode fugir à conclusão irrecusável quanto ao caráter dispensável da dilação probatória requestada, até porque já estão sobre a mesa todos os elementos necessários à justa definição da controvérsia nos limites exatos em que a resolução do litígio pode ser feita nesta via cognitiva estreita.

Frente a esse quadro decisório, logo se vê a insubsistência da queixa das recuperandas/agravantes de que “a r. decisão não enfrentou (os seus) argumentos, apenas afastando genericamente a necessidade de atualização do crédito sub judice nos termos do PRExtra”, afinal, se a matéria sequer chegou a ultrapassar o juízo de admissibilidade ante o fenômeno da preclusão, é um tanto quanto óbvio, ao menos do ponto de vista jurídico, o porquê de não ter havido pronunciamento acerca do mérito da questão, sendo o silêncio do julgado sobre os motivos invocados pela parte para convencer de que sua pretensão merecia ser acolhida é pura e simples decorrência lógica do desfecho decisório adotado para o caso concreto, ou seja, ainda que se pudesse falar em omissão (o que não se pode, não juridicamente falando), seria o caso de “omissão deliberada e proposital”, decorrente do próprio sistema jurídico-processual que rege a matéria.

A Impugnação à Relação de Credores detém natureza de ação incidental, sendo o instrumento processual devotado à correção de inconsistências presentes na lista constante do edital do §2º do art. 7º da Lei nº 11.101/05, e cuja decisão/solução demanda que seja definido, para “cada crédito, o valor e a classificação” (Lei nº 11.101/05, art. 15, II), ou seja, cuida-se de ação de natureza eminentemente declaratória, em que a decisão de mérito encerra pronunciamento jurisdicional envolvendo a validade e eficácia do título executivo ou do negócio jurídico subjacente à obrigação afirmada pelo credor ou contestada pelo devedor e/ou aspectos relacionados ao “direito de pagamento”, incluindo, aqui, o valor e a classificação do crédito dentro do processo recuperacional.

Essa delimitação conceitual é de fundamental importância na medida em que, ainda que possua natureza de ação de conhecimento, o âmbito de cognição cabível nesta via é, essencialmente, específico e limitado, inadmitindo, por exemplo, discussão ou provimento judicial de caráter constitutivo de direito, não só porque incompatível com a celeridade da via, mas por expressa disposição da lei de regência que prescreve que apenas créditos existentes na data do pedido serão incluídos no concurso de créditos (Lei nº 11.101/05, art. 49), excluindo os créditos incertos e/ou ilíquidos, dizendo, assim, por via transversa, que o processo recuperacional e os seus incidentes não são a via adequada para o acertamento de relações obrigacionais ainda não resolvidas ou devidamente documentadas.

É evidente, portanto, que o incidente Impugnação à Relação de Credores não é via adequação para que o Grupo Colombo exija a prestação de contas das obrigações e débitos derivados dos longos anos de relação contratual mantido com a agravada, tampouco à pretensão revisional de disposições ou forma de execução dos contratos, cabendo ao Grupo, se desejar, valer-se da via ordinária.

Ratifico, por fim, a conclusão de que é possível e cabível na hipótese dos autos a condenação das recuperandas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pois “é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020), tendo em vista que o art. 5º, caput e inciso II, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência: (...) as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor”, ou seja, conforme claramente dispõe a lei de regência, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação ao crédito é cabível na hipótese em que instaurado o litígio no processo, o que se dá a partir do momento em que há um “conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida” (cf. clássica lição de CARNELUTTI), o que, no caso, deu-se com a objeção do credor/agravado à pretensão das recuperandas/agravantes de reduzir o valor do crédito de sua titularidade no QGC, de modo que, diante do princípio da causalidade, aquele que perdeu a disputa deve arcar com os ônus da sucumbência.

Essa é a tranquila e iterativa orientação da jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que no incidente de habilitação de crédito é cabível a fixação da verba honorária quando houver impugnação, pois presente a litigiosidade na demanda. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.232.651/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 1. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 2. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. REVISÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES. 4. MULTA DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICÁVEL. 5. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A manutenção de algum argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ademais, "é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda" (AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). 4. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015, porquanto esta não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. 5. Segundo orientação desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração. 6. Agravo interno improvido.”
(STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.081.253/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024